Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-85.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Quando há concurso material entre crimes que preveem penas de reclusão e de detenção, o regime inicial de cumprimento deve ser estabelecido individualmente para cada tipo de pena.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude do CP, art. 44, I e da Súmula 588 do STJ.
3. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser feita pelo Juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.